Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008765-96.2019.811.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: CHRISTIANE FRANCISCA QUIRINO DA SILVA
Vistos etc
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de negativa de débito c/c indenização por dano moral proposta por CHRISTIANE FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, determinou a produção de prova pericial e estabeleceu que os honorários periciais sejam pagos pela parte requerida, ora agravante.
Sustenta, em síntese a recorrente que, a decisão recorrida deve ser reformada, posto que, os honorários periciais deverão ser suportados pela parte agravada, visto que, foi esta quem requereu a produção de prova pericial. Por fim, pugna que seja recebido o presente agravo, e após seu regular processamento concedido o efeito suspensivo pleiteado, e ao final provido, para determinar a revogação da decisão recorrida, para que seja determinado à parte agravada, ou, ante a condição de hipossuficiência desta, que seja o ônus custeado pelo Estado de Mato Grosso.
É o relato. Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante se insurge contra a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais requerida pela agravada, ressaltando que por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, devem ser suportados pelo Estado.
Tais argumentos ao menos em sede de cognição sumária se mostram relevantes, isto porque, ao que se verifica dos documentos que instruíram o presente recurso, o pedido de perícia médica foi realizado pela agravada.
Nos termos do art. 95, CPC:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, há motivos para suspender a decisão agravada, uma vez que, do que consta destes autos, a prova pericial foi expressamente requerida pela agravada.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente ao juiz da causa.
Intime-se a parte a agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 11 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora